Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE E TARDIA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base no pagamento. A obrigação de fazer (conserto de caminhonete) foi convertida em perdas e danos no valor de R$ 47.340,05, diante da impossibilidade de cumprimento. O executado alegou nulidade processual por ausência de contraditório prévio sobre os orçamentos apresentados pelo exequente e excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação válida para impugnação dos orçamentos apresentados pelo exequente; (ii) verificar se houve excesso de execução em razão da fixação do valor da obrigação convertida em perdas e danos.
III. Razões de decidir
3. O executado foi devidamente intimado para impugnar os orçamentos apresentados pelo exequente após o provimento parcial do agravo de instrumento n. 0726340-31.2024.8.07.0000, que garantiu o contraditório prévio antes da quantificação da obrigação de fazer convertida em perdas e danos.
4. O prazo concedido para impugnação não foi utilizado de forma adequada pelo executado, que apresentou apenas laudo técnico com considerações sobre o conteúdo da perícia realizada na fase de conhecimento, sem anexar orçamentos específicos que pudessem ser considerados para infirmar as informações e valores contidos nos orçamentos do exequente, dando ensejo à preclusão consumativa.
5. A alegação de que o desentranhamento posterior de despacho teria causado nulidade por cerceamento de defesa não prospera, pois já havia despacho anterior válido e eficaz intimando o executado para manifestação sobre os orçamentos do exequente, cumprindo a determinação deste Tribunal de Justiça.
6. A posterior juntada de único orçamento, quando já consumada a preclusão, não supre a omissão anterior nem autoriza a reabertura da fase de impugnação dos orçamentos após já quantificada a obrigação de fazer convertida em perdas e danos.
7. Não se configura excesso de execução quando o valor fixado corresponde ao menor dos três orçamentos apresentados pelo exequente, e a parte executada não apresenta seus próprios orçamentos para impugná-los no momento processual adequado.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do executado.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 507.